Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708391-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROMES ANICETO DE FREITAS D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor ROMES ANICETO DE FREITAS, indeferiu requerimento do agravante para a expedição de mandado de penhora, avaliação, registro e intimação do imóvel, matrícula no 85659, de propriedade da parte agravada; determinou a manifestação do recorrente acerca de eventual prescrição intercorrente; e, por fim, ordenou a liberação da penhora do referido imóvel, no sistema e-RIDF. Nas razões recursais (ID 24247837), o agravante sustenta a regularidade da citação e a inocorrência de prescrição intercorrente. Em sede de tutela provisória de urgência, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para reformar o decisum, de modo que seja mantida a penhora desconstituída pelo Juízo de origem. O pedido liminar foi deferido e concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste agravo de instrumento. (ID 24362820) Ante a existência de irregularidade na citação, foi determinada nova expedição de mandado de citação (ID 28089159), cuja diligência resultou infrutífera (ID 28602591). O Juízo da primeira instância, ciente da suspensão do decisum impugnado, determinou a expedição de ofício ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para o cancelamento da determinação de liberação da penhora do imóvel da matrícula no 85.659. (ID 88929109 dos autos de origem) Em resposta (ID 89210386 dos autos de origem), aquele Serviço Registral informou que a penhora retratada na execução fiscal de origem (matrícula no 85.659 – encerrada e aberta sob os no 102.727 ao no 102.734) não foi registrada e que “os imóveis referentes às matrículas supracitadas, não pertencem mais ao executado ROMES ANICETO DE FREITAS”, ora agravado. Desse modo, tendo em vista que esse fato que tem o condão de implicar, até que se demonstre o contrário, na perda superveniente do objeto do presente feito, e à exegese dos comandos normativos emanados dos arts. 9o, 10 e 493, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil – CPC, INTIME-SE O AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR ACERCA DA POSSÍVEL PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL NO CASO À BAILA, em que pretende a manutenção da penhora deferida outrora (matrícula no 85.659), facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Saliento, no ensejo, que o silêncio do agravante poderá ensejar, de pronto, a extinção do feito, situação esta que será verificada com mais profundidade e casuísmo, após o decurso do prazo ora concedido. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator